Tribunal: TJPA
Processo: 0000398-62.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000398-62.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: JORGE JOSE FRANCISCO PACHECO, ELON ROCHA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. POLÍCIA MILITAR. PROMOÇÃO AO QUADRO DE OFICIAIS. IDADE LIMITE. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CRIMINAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ARTIGO 89 DA LEI N.º 9.099/1995. ELIMINAÇÃO POR ESTE FUNDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Os recorridos, primeiramente, impetraram mandado de segurança para que pudessem participar do Processo Seletivo Interno, de ingresso no quadro de Oficialato da Corporação, visto que tinham mais de 44 (quarenta e quatro) anos de idade, requisito limitador do edital.

2.

Verifica-se que houve decisão concedendo a Segurança nos autos do Processo n.º
0026572-79.2012.8.14.0301, que já até transitou em julgado.

3.

Portanto, já reconhecido o direito dos apelados em participarem do certamente, conclui-se que
não cabe no presente processo rediscutir questões atinentes aos requisitos para inscrição no processo simplificado.

4.

Desse modo, tendo em vista a aprovação
no curso de formação, resta evidente o direito de ser formalizada a promoção dos recorridos, inclusive com o pagamento de remuneração compatível a nova formação de oficial.

5.

Por fim, no que diz respeito à alegação de que o apelado Elon Rocha do Nascimento estaria cumprindo sentença criminal, verifica-se que apelado não foi condenado nos autos do Processo n.º 0004436-74.2005.8.14.0401, e que houve, na verdade, a Suspensão Condicional do Processo, nos termos do artigo 89, da Lei n.º 9.099/1995, sendo que já fora até extinta a punibilidade.

6.

Assim, seguindo a jurisprudência dominante, conclui-se que tal fato não impede que os candidatos possam assumir tal cargo, pois a suspensão do processo não teria o condão de interferir no prosseguimento do apelado no certame.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital, que julgou procedente a Ação Ordinária para condenar o Estado do Pará a implementar a promoção dos Apelados ao posto de 2º Tenente do Quadro de Oficiais da Administração Bombeiro Militar (QOABM), a partir de 19/4/2013, devendo pagar a diferença dos soldos existentes entre o posto de subtenente e de “2º tenente”, inclusive os valores retroativos.

O recorrente relata que os Apelados são Praças Bombeiros Militares do Estado do Pará e foram impedidos de efetuar a matrícula no Curso de habilitação de Oficiais CHO/2012, pois tinham mais de 44 anos de idade.

Contudo, em razão de decisão liminar, conseguiram efetuar a matrícula e, após o Curso de Formação, obtiveram a aprovação, mas não foram promovidos à graduação de 2º Tenente.

Aduz que a legislação vigente à época fixava como um dos requisitos para acesso ao CHO ter no máximo 44 anos de idade, conforme a Lei n.º 5.162-A/1984.

Diz que a aprovação no Curso de Formação o não gera o direito de nomeação no cargo, pois decorreu decisão liminar.

Alega que a decisão de primeiro grau ofende ao princípio da separação dos poderes, por interferência no mérito administrativo.

Afirma que o Apelado Elon Rocha do Nascimento também teve excluída a promoção em razão de ter sido condenado nos autos do Processo n.º 0004436-74.2005.8.14.0401.

Nesse sentido, requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação.

Fora ofertada contrarrazões (Id.
413983
).

O Ministério Público de 2º Grau apresentou manifestação pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id.
773664
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital, que julgou procedente a Ação Ordinária, que condenou o Estado do Pará a implementar a promoção dos Apelados ao posto de 2º Tenente do Quadro de Oficiais da Administração Bombeiro Militar (QOABM), a partir de 19/4/2013, devendo pagar a diferença dos soldos existentes entre o posto de subtenente e de “2º tenente”, inclusive os valores retroativos.

Tendo em vista estarem presentes os requisitos, conheço do recurso.

Da análise dos autos, verifica-se que os recorridos são militares e, no ano de 2012, tentaram se inscrever no Processo Seletivo Interno do Curso de Habilitação de Oficiais/BM-2012, o qual possibilita ao Praça Militar ingressar no quadro do Oficialato da Corporação, ou seja, uma forma de ascensão na carreira.

Contudo, um dos requisitos para inscrição no processo seletivo era que o candidato tivesse até 44 (quarenta e quatro) anos de idade, mas ambos os apelados já tinham idade superior ao limite admitido.

Desse modo, impetraram Mandado de Segurança n.º
0026572-79.2012.8.14.0301, em que fora concedida a segurança reconhecendo o direito dos recorridos em terem as inscrições no processo seletivo deferidas.

Averiguo que a referida demanda já finalizou, tendo ocorrido o trânsito em julgado da decisão que reconheceu o direito líquido e certo dos impetrantes, ora recorridos, em poder participar do processo seletivo.

Destarte, entendo que não cabe no presente processo rediscutir questões atinentes aos requisitos para inscrição no processo simplificado.

Nesse sentido, considerando ter sido reconhecido o direito dos apelados em participar do processo e o fato de terem sido aprovados no curso de formação, resta evidente o direito de ser formalizada a promoção dos recorridos, inclusive com o pagamento de remuneração compatível com a nova formação de oficial.

No que diz respeito à alegação de que o apelado Elon Rocha do Nascimento estaria cumprindo sentença criminal, averiguo que, na realidade, o apelado não foi condenado nos autos do Processo n.º 0004436-74.2005.8.14.0401, houve, em verdade, a Suspensão Condicional do Processo, nos termos do artigo 89, da Lei n.º 9.099/1995, sendo que já fora até extinta a punibilidade.

Seguindo a jurisprudência dominante, concluo pela impossibilidade de a tramitação de processo criminal.

Veja-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. REPROVAÇÃO DO AUTOR NO EXAME SOCIAL E DOCUMENTAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE DECLAROU NULO O ATO ADMINISTRATIVO DE REPROVAÇÃO E DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DO AUTOR NO CERTAME. APELO DO DEMANDANTE, PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, CONTRA A NÃO IMPOSIÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM DESFAVOR DO RÉU. INSURGÊNCIA RECURSAL DO ESTADO BUSCANDO A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CANDIDATO QUE FIGUROU COMO RÉU EM AÇÃO CRIMINAL PELA PRÁTICA DO FATO DESCRITO NO ART. 155, § 4º, DO CÓDIGO PENAL (FURTO QUALIFICADO), NA QUAL FOI APLICADA A MEDIDA DESPENALIZADORA PREVISTA NO ART. 89, § 5º, DA LEI 9099/95 (SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO), QUE NÃO IMPORTA EM RECONHECIMENTO DE CULPA. CONDIÇÕES IMPOSTAS NO SURSIS PROCESSUAL QUE FORAM INTEGRALMENTE CUMPRIDAS PELO AUTOR, ENSEJANDO A EXTINÇÃO DA SUA PUNIBILIDADE NO ANO DE 2003. INEXISTÊNCIA DE OUTROS FATOS DESABONADORES DE SUA CONDUTA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. APLICAÇÃO DA RECENTE TESE FIRMADA PELA SUPREMA CORTE (EM 05/02/2020), SOB O REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS, NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 560900/DF (TEMA 22): (1) como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente; (2) a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA AO CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE CONFUSÃO (ART. 381 DO CC) SÚMULA 80 DO TJRJ. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS, NA FORMA DA LEI Nº 3.350/99. SENTENÇA QUE SE MANTÉM NA ÍNTEGRA. RECURSOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-RJ - APL: 00066333020148190067, Relator: Des(a). LUIZ ROLDAO DE FREITAS GOMES FILHO, Data de Julgamento: 06/07/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/07/2020)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO ENVOLVIDO EM ANTERIOR OCORRÊNCIA POLICIAL. INFRAÇÃO PENAL DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. PROCESSO CRIMINAL SUSPENSO. ART. 89, DA LEI Nº 9.099/95. REPROVAÇÃO SOB ESTE FUNDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. I - Cuidam-se os autos de Agravo de Instrumento interposto por Felipe Marques Beserra, em face da douta decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 14ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, às fls.206/209 dos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo Agravante, em desfavor do agravado, Estado do Ceará  Comissão de Investigação Social Concurso PMCE, no qual negou o pleito liminar por ele requestado. II - Ao Poder Judiciário é vedado apreciar, no exercício do controle jurisdicional, o mérito dos atos administrativos. É ressalvada, contudo, a admissibilidade do Judiciário inquirir acerca de ilegalidades nítidas na realização de concurso. III  Na hipótese, os requisitos autorizadores do art. 273, do CPC a ensejar o deferimento da liminar requestada na inicial da ação ordinária encontram-se presentes. IV - Candidato que aceitou proposta de 'sursis' processual previsto no artigo 89 da Lei nº 9.099/95, que não gera efeitos negativos criminais ou cíveis, para quaisquer fins, não pode ser excluído de concurso público para o cargo de Oficial da Polícia Militar, na fase de Investigação Social. V - Observância aos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e presunção de inocência VI - Agravo de Instrumento conhecido e provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, reunidos na 7ª Câmara Cível, à unanimidade, conheço do presente agravo de instrumento, para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 1 de março de 2016 Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Relator Procurador (a) de Justiça

(TJ-CE - AI: 06304293420158060000 CE 0630429-34.2015.8.06.0000, Relator: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2016)”

Desse modo, inexistem fatores impeditivos ao direito dos apelados em serem promovidos conforme pleito na inicial.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau.

É o voto

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 01/02/2022